Tribunal: TJSP
Processo: 2190735-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO – Exequente que pretende a anulação da arrematação, sob o fundamento de que a Municipalidade não foi cientificada, nos termos do art. 889 do CPC/2015 – Descabimento – Comprovação de intimação prévia do Município de São Paulo e do CONPRESP (Conselho Municipal de Preservação do

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO – Exequente que pretende a anulação da arrematação, sob o fundamento de que a Municipalidade não foi cientificada, nos termos do art. 889 do CPC/2015 – Descabimento – Comprovação de intimação prévia do Município de São Paulo e do CONPRESP (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) acerca dos leilões – Manifestação da Municipalidade, após a arrematação, postulando a reserva de valores para quitação de débitos tributários, revelando expressa concordância acerca do ato – Inexistência de motivos para a anulação da arrematação – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190735-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMERCIAL E SERVIÇOS JVB S/A, são agravados EDVIGES BIANCALANA
BIANCHINI e MARCOS DE JESUS GOMES NAVARRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190735-58.2020.8.26.0000 -Voto no 10109
2
VOTO No 10.109
Agravo de Instrumento n. 2190735-58.2020.8.26.0000
Origem: 31a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz(a): Dr(a). Mariana de Souza Neves Salina
Agravante: COMERCIAL E SERVIÇOS JVB S/A
Agravados: EDVIGES BIANCALANA BIANCHINI e MARCOS DE JESUS
GOMES NAVARRO
AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
NULIDADE
DE
ARREMATAÇÃO Exequente que pretende a anulação da
arrematação, sob o fundamento de que a Municipalidade
não foi cientificada, nos termos do art. 889 do CPC/2015
Descabimento
Comprovação de intimação prévia do
Município de São Paulo e do CONPRESP (Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural
e Ambiental da Cidade de São Paulo) acerca dos leilões
Manifestação da Municipalidade, após a arrematação,
postulando a reserva de valores para quitação de débitos
tributários, revelando expressa concordância acerca do ato
Inexistência de motivos para a anulação da arrematação
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação de extinção de
condomínio em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nulidade
da arrematação, postulado pela exequente.
Sustenta a agravante que, realizada a hasta pública,
ambas as partes (exequente e executada) constataram vícios na realização do
certamente, especialmente em relação à obrigação imposta no art. 889 do CPC.
Afirma que, apesar de a Prefeitura não estar com seu crédito habilitado nos autos,
o arrematante postulou sua habilitação, para que o produto da arrematação seja
transferido à Municipalidade. Argumenta, contudo, que o débito municipal é
superior ao preço pago na arrematação, o que frustraria o direito dos
coproprietários, sublinhando que boa parte desse débito já está prescrito (o que
está sendo objeto de impugnação junto à Vara das Execuções Fiscais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190735-58.2020.8.26.0000 -Voto no 10109
3
Alega que, mesmo o Juízo a quo tendo deferido
alguns de seus pedidos, homologou o leilão realizado, embora ambas as partes
tenham postulado a nulidade da arrematação, tendo em vista que não observado o
art. 889 do CPC, com a intimação de todos os credores, inclusive o ente público
Municipal, sob o fundamento de que não há específica previsão para tanto.
Sublinha que o inciso VIII do art. 889 do CPC
determina a intimação do Município no caso de alienação de bem tombado,
salientando que até a data da arrematação sequer havia habilitação do ente
Municipal, postulando eventual reserva do produto. Argumenta que, diante do
imbróglio causado, o que poderia ocasionar a perda dos direitos sobre a
arrematação, postulou a anulação, com a consequente nova designação de hasta.
Entende que há elementos suficientes para anular a arrematação. Colaciona
julgados sobre desistência da arrematação. Invoca o art. 903, § 5o, do CPC.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso para que seja desfeita a arrematação, com a restituição dos
valores pagos ao arrematante, inclusive a comissão do leiloeiro.
O efeito suspensivo foi indeferido as fls. 40/41.
Contraminuta do arrematante as fls. 45/59 (com
pedido de multa do art. 903, § 6o, e dos artigos 78 e 80 do CPC) e da executada as
fls. 61/67.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença, a
qual julgou procedente a pretensão autoral, a fim de determinar a extinção do
condomínio mantido entre as partes e a alienação judicial do bem comum, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190735-58.2020.8.26.0000 -Voto no 10109
4
referida decisão transitado em julgado em 30.11.2018 (fl. 77). Pleiteou o exequente
a realização da avaliação judicial do bem, para posterior leilão.
Laudo de avaliação do imóvel acostado às fls. 99/135.
A parte exequente manifestou-se às fls. 138/141,
concordando com o valor da avaliação e pugnando pela designação de leilão
judicial eletrônico.
A parte executada, por seu turno, deixou de se
manifestar sobre o laudo.
Às fls. 160/161, decisão determinando a realização do
primeiro leilão do bem.
Às
fls.
186/189,
manifestação
da
executada,
pugnando pela suspensão do leilão. Em tal sentido, ressaltou que seu antigo
patrono, Dr. Ivo Bianchini, encontra-se com a OAB suspensa, impossibilitado de
receber intimações, fato que fez com que a executada não tivesse tomado
conhecimento acerca do leilão. Destacou a ocorrência de equívoco quando da
avaliação pelo perito, ressaltando que, em sendo o imóvel sobrado, a metragem do
perfaz 843m2, e não os 575m2 estimados, tendo o imóvel o valor de mercado de
aproximadamente R$ 5.680.835,14. Destacou que eventual disponibilização do
bem para leilão pelo preço avaliado, configuraria alienação por preço vil. Requereu
os benefícios da gratuidade. Juntou documentos.
À fl. 191, decisão afastando a necessidade de
suspensão do leilão, destacando o dever da executada em substituir seu patrono,
bem como o fato de ter a executada deixado de impugnar o laudo no prazo
estipulado.
Às fls. 193/222, manifestação da empresa responsável
pelo leilão informando a arrematação do bem em 2a praça, requerendo sua
homologação.
Embargos à arrematação às fls. 223/230.
À fl. 245, manifestação da exequente, pleiteando a
decretação da nulidade da arrematação, tendo em vista a não observância dos
requisitos do artigo 889, sobretudo a ausência de intimação de todos os credores.
Às fls. 247/245, manifestação da empresa responsável
pelo leilão suscitando o cumprimento de todos os requisitos legais, mormente a
intimação dos credores.
Às fls. 265/273, impugnação aos embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190735-58.2020.8.26.0000 -Voto no 10109
5
arrematação por MARCOS DE JESUS FOMES NAVARRO, terceiro interessado e
arrematante do bem.
É a síntese do necessário. Decido.
Inicialmente, imperioso ressaltar que as questões
suscitadas pela embargante no que concerne à falta de intimação quanto ao leilão
já foram decididas por este juízo na decisão fls. 191, a qual afastou a necessidade
de suspensão do leilão.
Não procede a alegação da executada no que
concerne à suposto preço vil do imóvel, por equivocada consideração do perito
quanto à metragem do imóvel. Isso porque, a avaliação, devidamente homologada,
frise-se, considerou a real metragem do imóvel, não tendo a executa, por seu turno
trazido aos autos qualquer documento apto a comprovar efetiva avaliação errônea
do bem imóvel. Destarte, afasto a tese de nulidade da arrematação por preço vil.
Inócua a argumentação da autora de que o imóvel
arrematado teria tido descrição equivocada, uma vez que as informações
apresentadas no edital foram suficientes para a correta qualificação e
individualização do bem leiloado, inexistindo irregularidades em tal sentido.
Por outro lado, não há que se falar em falta de
intimação dos demais credores do imóvel, tendo demonstrado a empresa
responsável pelo leilão o estrito cumprimento do procedimento
administrativo em questão, sobretudo no que concerne às referidas
intimações (fls. 249/259).
A respeito do tema, note-se que a Municipalidade
de São Paulo, credora de débitos tributários do imóvel, manifestou-se às fls.
289/290, o que demonstra inequívoca ciência e concordância tácita da
credora no que atine ao leilão perpetrado e valor da arrematação.
No mais, o documento de fl. 263, apresentado pela
empresa responsável pelo leilão, demonstra o interesse da própria exequente em
arrematar o imóvel, tendo apresentado proposta menos favorável que o
arrematante, entretanto, o que significa que concordou, ainda que tacitamente, com
a regularidade formal do leilão.
Por
fim,
imperioso
ressaltar
que
a
simples
discordância das partes com o resultado do leilão, sobretudo em relação ao valor
da arrematação em relação às dívidas que recaem sobre o bem, não é apta a
tornar nulo o leilão, por falta de amparo legal. Deve-se respeitar, na hipótese, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190735-58.2020.8.26.0000 -Voto no 10109
6
direitos do arrematante e, ainda, dos credores das dívidas do bem imóvel.
Ante
o
exposto,
REJEITO
a
impugnação
à
arrematação e homologo, por consequência, o leilão realizado.
Com o trânsito em julgado desta decisão, expeça a
Serventia carta de arrematação e mandado de levantamento eletrônico em favos
dar Municipalidade de São Paulo, conforme requerido às fls. 289/290.
Intime-se.” (fls. 293/295 dos autos de origem, g. n.).
Insiste a exequente na anulação da arrematação, sob
o argumento de a Municipalidade não ter sido previamente intimada do ato.
Sem razão, todavia.
Conforme bem observado pelo Juízo a quo, os
documentos de fls. 249/250 e 251/252 comprovam que o Município de São Paulo e
o CONPRESP (Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico,
Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo) foram devidamente intimados das
praças realizadas.
Além disso, a Municipalidade ingressou nos autos
após a arrematação (fls. 289/292 dos autos de origem), expressamente postulando
a reserva do valor de R$ 1.077.266,37, para pagamento de débitos tributários,
revelando, assim, sua anuência à arrematação.
Inexiste razão, assim, para a pretendida anulação do
ato.
De outro lado, não se vislumbra que a exequente
tenha litigado de má-fé ou atuado de modo a influenciar o arrematante a desistir da
arrematação, não havendo que se falar na aplicação de quaisquer penalidades a
estes títulos.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190735-58.2020.8.26.0000 -Voto no 10109
7
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora